Tribunal: TJBA
Processo: 8051369-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051369-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LIS NAIANE DA SILVA REIS

AGRAVADO: D. M. S. e outros

Advogado(s)
:
MARILSON CONCEICAO BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 20% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO ID-69685298. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Lauro de Freitas - BA, que fixou alimentos provisórios em 20% dos vencimentos do alimentante, incidindo sobre vencimentos, acrescidos de 1/3 de férias, 13º salário, horas extras e verbas rescisórias.

Agravante sustenta que a decisão desconsiderou outras obrigações alimentares e encargos financeiros, comprometendo sua subsistência, e pleiteia a redução do percentual.

Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no seguinte sentido: "
In casu, verifica-se, em sede de cognição, que a decisão guerreada se encontra em consonância com a mais lídima justiça, razão pela qual não merece reparos. No tocante ao quantum da obrigação, isto é, 20 % (vinte por cento) dos vencimentos do alimentante, entende-se que o valor fixado pelo Juízo a quo foi adequado, sendo observado os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Percebe-se que, observados os parâmetros para a fixação do valor provisório para a pensão alimentícia, esta deve ser mantida. Em verdade, o recorrente não de mostrou a impossibilidade de suportar o encargo, não obstante às alegações, requisito este indispensável para a concessão da tutela antecipada. Por fim, frisa-se que se tratando de uma decisão provisória, essa poderá ser revista a qualquer tempo. Posto isto, esta Procuradoria de Justiça Cível opina pelo conhecimento do agravo manejado e, no mérito, pelo seu DES PROVIMENTO, entendendo que a decisão do Juízo a quo deve ser mantida. Salvador, 29 de agosto de 2024. SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA Procuradora de Justiça
" (ID-
68410037).
"

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A adequação dos alimentos provisórios à capacidade econômica do alimentante e à necessidade do alimentando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O binômio necessidade-possibilidade rege a fixação dos alimentos, conforme art. 1.694 do Código Civil, cabendo ao alimentante demonstrar impossibilidade de arcar com o percentual estabelecido.

No caso concreto, os documentos apresentados não comprovam comprometimento excessivo da renda do agravante, sendo razoável o percentual fixado pelo juízo a quo.

A jurisprudência dos tribunais superiores valida o patamar de 20% dos rendimentos líquidos como critério adequado para alimentos provisórios destinados a menores.

Mantida a decisão agravada por estar em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, julgando prejudicado o Agravo Interno de ID-69685298.

Tese de julgamento
: "A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo do alimentante o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com o percentual fixado"

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.694.

Código de Processo Civil, arts. 98 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001987-37.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8051369-42.2024.8.05.0000, Agravante
DANIEL PEREIRA SANTOS
e Agravado
ROSANE OLIVEIRA MELO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID-69685298 nos termos do voto da relatora.